Tribunal: TJMT
Processo: 0007048-62.2004.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007048-62.2004.8.11.0042
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANT'ANA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NEURY BERNARDO DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS LUIZ SOARES DE SANTANA - CPF: 001.887.021-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo executivo de pena (código n. 57612), que concedeu ao reeducando
Douglas Luiz Soares de Santana
a remição por
36 dias trabalhados
, com base em atestado encaminhado pela autoridade administrativa (pp. 76-78, Id 23339464).

O órgão Ministerial se insurge ao argumento de que a folha de frequência do reeducando é indispensável para verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais, o que não teria sido anexado ao feito, fator que, na sua concepção, impede a plena constatação do direito almejado pelo apenado, de modo que a decisão objurgada deve ser reformada para que sejam excluídos do cálculo de pena os dias remidos (pp. 142-162, Id 31707966).

O apenado, por intermédio da Defensoria Pública, contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (pp. 201-205, Id 31707975).

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id 31707976).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso Ministerial, por entender que o documento apresentado não dispõe de informações suficientes (Id 31879952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020